Tribunal: TJDFT
Processo: 0724435-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724435-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: GINA CELIA ALVES DE RIBEIRO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) Seja recebido o presente agravo de instrumento no seu regular efeito devolutivo e também no efeito suspensivo, no intuito de suspender a execução indevida, uma vez que exorbitantes e passíveis de causar danos às partes II) Seja intimado o Agravado para que apresente contrarrazões ao presente Recurso, conforme disposto no artigo 1.019, II, do CPC; e III) Seja, ao final, dado provimento ao presente recurso, reformando a decisão agravada, reconhecendo a nulidade de intimação e alternativamente, extirpando à multa indevida. Não há dúvidas quanto ao descumprimento da sentença, sendo que a discussão acerca do cabimento da aplicação súmula 410 do STJ deverá ocorrer no curso deste agravo, após o aperfeiçoamento do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de julho de 2022